Tribunal: TJDFT
Processo: 0001786-05.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. LESÕES RECÍPROCAS. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALOR FIXADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, sobretudo quando corroborada pela prova testemunhal e pericial.
2. A prova testemunhal não ampara as teses de lesões recíprocas e dúvida quanto à excludente de ilicitude de legítima defesa, aventadas pela defesa, sendo que lhe cabia o ônus probatório de tais ocorrências, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada elemento pontuado no cálculo da segunda etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
3. A Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (TEMA 983/STJ).
4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois adequado e proporcional às agressões à integridade física e moral da vítima, bem como por ser inferior ao montante recolhido pelo réu a título de fiança, o qual, inclusive, pode ser revertido para a indenização do dano (art. 366, CPP).
5. Recurso parcialmente provido.